Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "A controvérsia apresentada cinge-se à aferição da existência ou não de responsabilidade civil estatal decorrente dos alegados danos sofridos em virtude do atendimento de saúde disponibilizado pelo Distrito Federal à paciente autora".
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de indenização por danos morais em virtude de falha no atendimento médico. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Sustenta que a conduta do réu lhe causou danos, pois sofreu fratura no fêmur direito enquanto esteve internada no Hospital Regional de Santa Maria para tratamento de problemas pulmonares.
2. O Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes. Para o dever de indenizar, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente. Consequentemente, a discussão se a conduta foi culposa ou dolosa não tem relevância. 2.1. Precedente do STF: “ (...) A jurisprudência dos Tribunais em geral tem reconhecido a responsabilidade civil objetiva do Poder Público nas hipóteses em que o "eventus damni" ocorra em hospitais públicos (ou mantidos pelo Estado), ou derive de tratamento médico inadequado, ministrado por funcionário público, ou, então, resulte de conduta positiva (ação) ou negativa (omissão) imputável a servidor público com atuação na área médica. (...)”. (RE 495740, Min. Celso De Mello, DJe-152, 14-08-2009). 2.2. O Estado, por meio dos entes federados, isolada ou conjuntamente, está obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, porquanto se trata de garantia assegurada constitucionalmente (artigo 196). 2.3. Obviamente que isso não significa que responsabilidade objetiva estatal é ilimitada e incondicional. Cuida-se de responsabilidade baseada no risco administrativo. Quer dizer, prescinde da demonstração do elemento subjetivo, no entanto, demanda a presença dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: ato comissivo ou omissivo, dano e nexo de causalidade.
3. De acordo com o Laudo Médico Pericial, a fratura se deu em decorrência de trauma de baixa energia, com característica de fratura patológica por osteoporose ou sarcopenia, típica da síndrome do idoso frágil. O perito afirmou que é impossível afirmar quando se deu a fratura e a real causa, uma vez que é característica de osso frágil, sendo possível que tenha decorrido da movimentação da autora no próprio leito. 3.1. O Laudo também afirmou a impossibilidade de realização de cirurgia reparadora, uma vez que o risco de morte supera o benefício.
4. Ao analisar a conduta dos médicos que atenderam a autora, não há falar em falha do Estado, tendo em vista que o atendimento médico foi realizado de acordo com as técnicas disponíveis e dentro do nível de prudência esperado para a hipótese. 4.1. Restou comprovado que os danos suportados não derivaram da conduta do réu e, sim, do frágil estado de saúde da autora. Não há, em consonância com as provas produzidas, qualquer indício de erro médico ou omissão estatal.
5. Inexiste, portanto, falha no atendimento ou em dano moral indenizável em razão da ausência do nexo de causalidade entre a conduta do Estado e os danos alegados.
6. Recurso improvido.